Tribunal: TJSP
Processo: 1500719-36.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500719-36.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MICHEL IZAC DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617 -Voto no 11991
2
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617
Comarca de São José dos Campos 4a Vara Criminal
Apelante: Michel Izac da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 11991
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas
evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode
negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido.
Vistos.
Michel Izac da Silva interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 27.08.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, que o condenou à pena
de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 147/153).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 164/167).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais orais e requereu o não provimento
do recurso (fls. 171/174).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 186/194).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617 -Voto no 11991
3
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 23.04.2019, por volta
das 13h20, na Rua Sargento Anibal dos Santos, no 104, Conjunto
Habitacional Elmano Veloso, na cidade e Comarca de São José dos Campos,
guardava, para fins de comércio e entrega para consumo de terceiros, 45
eppendorfs de cocaína, pesando 52,8g, substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar (fls. 80/81).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o réu, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso
interposto não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 02/04), do auto de exibição e
apreensão (fls. 10), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 61/63), bem
como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o apelante negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que estava na rua comendo uma marmita, na
companhia de sua esposa e amigo, quando foi abordado pelos policiais.
Sustentou que não presenciou a localização dos entorpecentes, e que estava
na região para fazer um cadastro de moradia (fls. 145
gravação
audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617 -Voto no 11991
4
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Douglas de Medeiros Silva, policial militar, esclareceu que, durante campana
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizou o réu
realizando trocas típicas de tráfico com outros indivíduos. Segundo Douglas,
o apelante era abordado por usuários e pegava entorpecentes escondidos em
uma árvore. Narrou que o réu se dirigiu a uma rua próxima e encontrou uma
mulher e outro homem. Afirmou que, ao abordá-los, na posse do réu foi
encontrada a quantia de 10 reais, com o outro indivíduo apenas um pino de
cocaína vazio, e que nada foi achado em poder da mulher. Acrescentou,
ainda, que foram localizadas porções de cocaína escondidas na árvore em que
o réu mexia anteriormente (fls. 145 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Vinicius Vigil Campos, também policial militar, o qual narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a visualização
do réu em atividade típica de tráfico, pegando objetos em uma árvore e
realizando uma troca com transeuntes. Segundo Vinicius, o réu foi abordado
na companhia de uma mulher e de outro homem, e foram localizados
entorpecentes na referida árvore (fls. 145 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de
toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em
contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617 -Voto no 11991
5
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP.
Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais militares estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.
Considere-se ainda que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual
desprezar os depoimentos dos guardas nesses casos implicaria em consagrar a
total impunidade.
Por outro lado, a testemunha Miguel Teixeira Cruz,
arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois se
limitou a mencionar que havia chegado ao local há poucos minutos e que
apenas viu os policiais apresentando as porções de droga, dizendo que estas
pertenciam ao apelante. Alegou que a rua é conhecida como ponto de tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617 -Voto no 11991
6
e que o réu estaria ali para comercializar salgados ou bolos, todavia, não
soube afirmar se o apelante tinha em sua posse qualquer alimento para venda,
tampouco por quanto tempo ele esteve nessa rua (fls. 145 gravação
audiovisual).
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (45
eppendorfs de cocaína, pesando 52,8g), já individualizadas em porções,
prontas para comercialização, e as circunstâncias em que se deu a prisão (em
via pública, local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, após a
realização de campana em que foi possível visualizar o réu entregando
entorpecentes a terceiros, e a posterior localização das drogas na árvore em
que o acusado mexia) evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que os policiais presenciaram ato
de mercancia, e, mesmo que não tivessem presenciado, tal fato não ensejaria
o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de guardar os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o
crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível a
absolvição.
Quanto à pena, a sentença não comporta reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria, atento
ao disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal, em 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao réu.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617 -Voto no 11991
7
da reincidência (fls. 26
Processo no 0045782-65.2011.8.26.0577), o
sentenciante majorou a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, no que,
aliás, já se viu beneficiado o réu, uma vez que se trata de reincidente
específico, o que justificaria maior acréscimo na reprimenda. No entanto,
nesse ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Já na terceira fase, deixou-se corretamente de aplicar
a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por ser
o réu reincidente, o que torna irrelevante qualquer discussão quanto aos
demais requisitos para concessão desse benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à sociedade,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta
Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o
legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei
8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência específica. Soma-se a isto
que, in casu, ante a evidência de não se tratar de pequeno e eventual
traficante, tal medida não seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em que,
como já mencionado, além de ser o réu reincidente específico, a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-36.2019.8.26.0617 -Voto no 11991
8
de entorpecentes aprendidos demonstram a altíssima reprovabilidade da sua
conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência específica, à maior
reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial fechado
não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade
da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator